Tribunal: TJSP
Processo: 2164306-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Garantia do Juízo que possibilita a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, mas não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário – No entanto, a garantia idônea possibilita a sustação do protesto e o afastamento da inscrição no CADIN – Decisão reformada – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164306-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BORGWARNER BRASIL LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO No 30881
Agravo n° 2164306-54.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante:
BORGWARNER BRASIL LTDA
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz 1a Inst.:
Kenichi Koyama
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Garantia do Juízo que
possibilita a expedição de certidão positiva com efeitos de
negativa, mas não tem o condão de suspender a exigibilidade
do crédito tributário No entanto, a garantia idônea possibilita
a sustação do protesto e o afastamento da inscrição no CADIN
Decisão reformada Recurso provido.”
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
BORGWARNER BRASIL LTDA contra decisão que, em sede ação de
procedimento ordinário movido em face da FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, indeferiu a liminar que objetivava assegurar o direito da
agravante de não ter o seu nome inscrito em qualquer órgão de devedores,
como o CADIN e órgão similares, além de afastar eventuais protestos
notariais. Requereu o agravante a concessão do efeito ativo para que fosse
concedida a tutela antecipada ante a apresentação de seguro garantia.
O recurso processou-se com a concessão do efeito
pretendido (fls. 89/90).
Foi
apresentada
contrarrazões
ao
agravo
de
instrumento (fls. 95/118).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI
Insurge-se neste momento processual, pleiteando o
impedimento do protesto da CDA, bem como, da inscrição em cadastros de
restrição ao crédito, CADIN.
Nesta linha, o que tange à suspensão de eventual
registro no CADIN, referida providencia deve ser efetivada, notadamente
em razão da garantia idônea oferecida.
Em que pese a sistemática das Leis n° 10.522/02 e Lei
Estadual n° 12.799/08, conclui-se que a suspensão da inscrição no CADIN
independe da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Nesse sentido:
APELAÇÃO. Medida Cautelar. Auto de Infração e Imposição
de Multa. Infração à legislação do ICMS. Crédito tributário
inscrito em dívida ativa, sem execução fiscal ajuizada.
Pretensão à garantia do crédito tributário por meio da oferta de
seguro-garantia, de sorte a garantir a obtenção de certidão
positiva de débito com efeitos de negativa (CPD-EN), bem como
a obstar a inscrição no CADIN Estadual. Sentença de primeiro
grau que julgou procedente a cautelar. 1. Requisitos para o
manejo da ação cautelar caracterizados. Possibilidade jurídica
do pedido cautelar evidenciada, estando presentes as condições
da ação. A ação cautelar em tela busca antecipar os efeitos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
seriam obtidos com a penhora em
execução fiscal. Entendimento consolidado no Colendo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.123.669 representativo de controvérsia (art. 543-C do
CPC/73). 2. Seguro-garantia. Oferecimento como garantia do
crédito tributário tendente a antecipar os efeitos de penhora em
execução fiscal, na forma como vindicado. Admissibilidade.
Incidência, no caso, da inteligência do comando inserto no
inciso II, do artigo 9o, da Lei no 6.830/80, na redação dada pela
Lei no 13.043/04. Seguro garantia oferecido emitido por
instituição financeira de ilibada idoneidade e que possui valor
suficiente à garantia do crédito tributário. 3. Certidão positiva
de débito com efeitos de negativa (CPD-EN). Emissão.
Admissibilidade. Com a garantia oferecida por meio de seguro-
garantia, de rigor o reconhecimento do direito à obtenção da
postulada certidão, nos termos do artigo 206, do CTN. 4.
CADIN. Óbice à inscrição. Reconhecimento. Uma vez garantido
o crédito tributário por meio idôneo, não há se falar em
inscrição no CADIN Estadual, sendo certo que a medida de que
se trata não reclama a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário. 5. Honorários advocatícios. Condenação da vencida.
Admissibilidade. Incidência, no caso, do princípio da
sucumbência. Aplicabilidade do artigo 85, 'caput', do Código de
Processo Civil de 2015. 6. Honorários advocatícios. Valor.
Mitigação. Admissibilidade. Verba honorária que, 'in casu',
deve ser fixada por equidade, nos termos do § 8o, do artigo 85,
da lei adjetiva de 2015. Honorários advocatícios mitigados
para R$5.000,00 (cinco mil reais). 7. Sentença minimamente
reformada. Recurso da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO parcialmente provido. (TJSP, 9a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, Apelação no
1021610-23.2015.8.26.0053, j. 14/06/2017).
Quanto à possibilidade do protesto da CDA, o Órgão
Especial, por maioria de votos, rejeitou Arguição de Inconstitucionalidade
no 0007169-19.2015.8.26.0000, suscitada pela E. 11a Câmara de Direito
Público, contra o parágrafo único do art. 1o da Lei Federal no 9.492/97,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
introduzido pelo art. 25 da Lei 12.767/12.
Tal decisão foi confirmada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento da ADI 5135 o qual entendeu que “ O protesto das
certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo por
não restringir de forma desproporcional quais quer direitos fundamentais
aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”.

Diante disso, revejo meu posicionamento anterior para
entender pela legalidade do protesto da CDA, como forma de redução de
cobranças judiciais.
No entanto, no caso em concreto, também em
decorrência da garantia idônea, entendo pela desnecessidade do protesto da
CDA, tendo em vista que, ao menos neste momento processual, encontra-
se assegurada a garantia ao Estado, mantido o equilíbrio dos interesses
contrapostos das partes.
Neste sentido:
Agravo de instrumento - Oferecimento de seguro garantia
judicial - Cabimento - Inteligência do art. 835, §2o, do NCPC -
Suficiência da garantia prestada comprovada, bem como a
regularidade da seguradora - O seguro garantia, embora não
suspenda a exigibilidade do crédito, é suficiente para autorizar
a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e sustar
o protesto da CDA. Recurso provido. (TJSP, 3a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Marrey Uint, Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
no 2008981-91.2017.8.26.0000, j. 23/05/2017).
Por conta disso, merece reforma a decisão agravada,
para autorizar a suspensão da inscrição do nome da agravante no CADIN e
a sustação de eventual protesto da CDA.
Ocorrendo
isto,
DOU
PROVIMENTO
AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ed